Tribunal: STF
Processo: AI 636646
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental em agravo de instrumento. Ação de
   prestação de contas. Negativa de prestação jurisdicional. Ofensa
   ao artigo 5º, inciso LV, da CF/88. Inocorrência.
1. Não houve
   negativa de prestação jurisdicional ou violação da garantia
   constitucional da ampla defesa e do contraditório.
2. O julgado
   estadual decidiu a matéria à luz da legislação
   infraconstitucional. Inadmissível, em recurso extraordinário, o
   exame de ofensa reflexa à Constituição.
3. Agravo regimental
   desprovido.